Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722533-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA MOREIRA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Considerando o que ficou assentado na decisão de ID 39783957, as manifestações das partes, bem como diante da ausência de manifestação, na origem, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, determino, em caráter excepcional, a remessa dos autos ao sobredito Núcleo de Apoio Técnico para que expeça a competente nota técnica acerca das medicações objeto da controvérsia havida nestes autos. Para tanto, formulo os seguintes quesitos: 1. Os fármacos possuem registro na ANS? 2. Os fármacos foram incorporados ao procedimento ao Rol da Saúde Suplementar? 3. Há comprovação da eficácia do tratamento indicado pelo médico assistente da parte à luz da medicina baseada em evidências? 4. Há recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros? Defiro às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que, caso queiram, formulem quesitos adicionais. No mesmo prazo, poderá a ré se manifestar sobre os documentos juntados pela autora juntamente com a petição de ID 65790445. Vindo a nota técnica do NATJUS, dê-se vista às partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Por fim, determino a exclusão da advogada BRUNA DE ROSSI (OAB/DF no 45.596), conforme por ela requerido. Tudo feito, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora